Tribunal: TJDFT
Processo: 0739036-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739036-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: I. M. D. S. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA MONTEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51341119) interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação movida por I. M. D. S. A. D. S., representado por sua genitora, em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência para obrigar a então requerida a “manter/restabelecer o vínculo firmado com a parte autora, observando as condições/contraprestações anteriormente firmadas, até a efetiva alta”. Eis o teor do decisório (ID 169169583 do processo de referência): “A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré (ID: 169154223), (ii) a existência de condição em tratamento (ID: 169154236 a ID: 169154237) e (iii) o aviso de cancelamento do negócio jurídico pela ré (ID: 169154227). A propósito do tema, destaco a incidência na espécie da tese firmada em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a seguir: "Tema 1082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Todavia, entendo que os efeitos da tutela em exame devem ser modulados, possibilitando à parte ré o efetivo cumprimento do preceito legal, no que pertine à oferta de migração para plano individual/familiar (art. 1.o da Resolução CONSU 19/1999) ou portabilidade de carências (Resolução Normativa ANS n. 43/2018). O perigo de dano está evidenciado pela necessidade de manutenção do vínculo originário face ao quadro clínico suportado pela autora, ainda em tratamento continuado. Confira-se, ainda, a posição adotada pelo e. TJDFT em caso parelho: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RECISÃO UNILATERAL. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE.MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". 2. Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8o, § 3o, 'b'). 3. O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 5. No caso, as agravadas narram serem beneficiárias do plano de saúde há cerca de 12 anos em razão de serem filha e esposa do falecido que era sindicalizado. 6. A agravante se limitou a alegar que as agravadas não possuíam direito à continuidade dos cuidados assistenciais em razão do plano de saúde ter sido rescindido pela contratante/estipulante, sem demonstrar que ofertou aos empregados/beneficiários planos individuais ou familiares como determinar a norma. Ademais, além do plano não ter ofertado à continuidade do plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar como determina a lei, uma das agravantes se encontra em tratamento de moléstia grave. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710257, 07098133820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar à ré CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL obrigação de fazer consistente em manter/restabelecer o vínculo firmado com a parte autora, observando as condições/contraprestações anteriormente firmadas, até a efetiva alta. A tutela poderá ser revista nas hipóteses de (i) oferta de plano de saúde nas modalidades individual e/ou familiar, bem como de (ii) portabilidade de carências, condicionadas à presença geográfica nesta unidade federativa (Distrito Federal). Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de cinco dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” (destaques no original) Inconformada, a operadora do plano de saúde recusa a tese de que o cancelamento do plano se deu à margem da legalidade. Argumenta que não objetiva causar prejuízo à parte agravada. Defende a legalidade da recusa, porquanto respaldada por lei e Resolução da ANS e devidamente informado ao consumidor acerca da descontinuidade do contrato, passado o período de 12 (doze) meses, o que lhe autoriza, conforme as normas de regência, efetuar a "denúncia vazia” do contrato. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja a r. decisão reformada, a fim de indeferir a medida de urgência vindicada pelo autor-agravado e eximir a operadora requerida de qualquer penalidade imposta. É o relato do essencial. Passo a fundamentar e decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. No caso em foco, a apreciação de tutela de urgência constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão abarcada no inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Feita a análise da pretensão antecipatória, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela empresa recorrente. Não há dúvidas de que o caso em comento é de urgência, aparentemente com relação à saúde da parte agravada, consoante se extrai da documentação médica contida nos autos de origem, em que demonstrada a realização de tratamento cardíaco. Em que pese ser possível o cancelamento de contrato ofertado por plano de saúde, não parece ser uma medida amparada pelo direito, dadas as circunstâncias do caso. Com efeito, a plausibilidade do direito não é tão evidente quanto sugerido pela empresa agravante, não, ao menos, para autorizar a reversão da medida em sede de tutela de urgência recursal. Noutros dizeres, é preciso destacar que não basta a mera notificação, em atendimento às formalidades legais. Em caso semelhante, a egrégia 4a Turma Cível desta colenda Corte decidiu da seguinte maneira: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO IRREGULAR. PRESERVAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM CURSO. I. É irregular cancelamento de plano de saúde coletivo por adesão que não é precedida de notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 17 da Resolução ANS 195/2009. II. Do mesmo modo que devem assegurar a "continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento" quando encerram suas atividades, consoante prescreve o artigo 8o, § 3o, alínea "b", da Lei 9.656/1998, as operadoras privadas de assistência à saúde devem fazê-lo na hipótese de cancelamento do plano de saúde coletivo, presente a analogia autorizada pelo artigo 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. III. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1632692, 07005450420218070008, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, no exercício de um juízo incipiente, próprio desta fase, não entendo demonstrada a probabilidade do direito em favor da recorrente. Ademais, não vislumbro o pressuposto do perigo da demora nas razões da agravante, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, confirmado eventual prejuízo econômico alegado, a questão pode ser resolvida em perdas e danos, diferentemente da saúde do agravado, caso algum infortúnio o acometa, entre o período suficiente para debater a matéria em sua cognição exauriente, com a devida instrução. De outro lado, vislumbro perigo reverso da demora, em que eventual provimento de tutela de urgência recursal pretendida se convolaria em verdadeira ameaça de dano à integridade da saúde da parte agravada, cujas provas denotam a necessidade de disponibilização de cuidados médicos. Assim, também não há prova da invocada urgência. Nesse ponto, entendo escorreito o raciocínio do Juízo a quo e, desse modo, não enxergo razões para acolher a medida vindicada pela agravante, diante da inexistência dos requisitos a tanto necessários. Repiso, que nesta decisão verifica-se apenas e tão somente a questão relacionada à decisão em que pretendia a obtenção de tutela de urgência. Portanto, por não preencher integralmente os requisitos capitulados no artigo 300 e seguintes do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro a liminar, perdurando os efeitos da decisão de origem, até ulterior pronunciamento. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador